Tribunal: TJSP
Processo: 2202014-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão reformada – Recurso provido.*